Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-60.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002585-60.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 798.125.461-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - 10,9G DE MACONHA - FINALIDADE MERCANTIL - FALTA DE PROVAS - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO - RECURSO PROVIDO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

A apreensão de maconha enterrada no quintal na casa do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(TJMT, AP no 104638/2017)

Reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [15.2.2017], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002585-60.2015.8.11.0020 –
COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE (S):

ANDERSON DAVID DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANDERSON DAVID DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 66576), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 273/275).

O apelante sustenta que não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas
“ao consumo pessoal”.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso
(fls. 304/313
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (fls. 317/322).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes que seria m destinadas ao comércio ilegal. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 336/339)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 20 de outubro de 2015, na Rua Marechal Rondon, no 1149, Atlântico, Alto Araguaia, o denunciado guardou e tinha em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 24/25), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Apura-se dos autos que a polícia local obteve informação de que o ora denunciado estaria praticando a mercancia de drogas nesta cidade, ao passo que se depararam com Anderson em via pública.

Em seguida, se deslocaram até a residência do denunciado, ocasião em que, com consentimento, os milicianos realizaram a busca no local e lograram encontrar, enterrado no quintal da casa, quatro porções de 8,7g (oito gramas e sete decigramas) e uma porção de 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de maconha, consoante laudo preliminar de fls. 24/25.

No cômodo da residência ainda foram encontrados três cigarros de 0,7g (sete decigramas) de maconha.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ANDERSON DAVID DOS SANTOS como incurso no art. 33 da Lei n9 11.343/06.”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – fls. 7/8)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade e autoria delitiva se encontram consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de apreensão (fl. 18), laudo de constatação (fls. 27/28), laudo pericial criminal (fls. 34/41), laudo pericial definitivo da substância entorpecente (fls. 210/212) e pelos depoimentos prestados em sede judicial.

A testemunha Reginaldo da Costa Fraga afirmou que [...]

A informante Rita Tereza Filha Martins relatou que seu filho [réu] é usuário de drogas e não traficante.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado ANDERSON DAVID DOS SANTOS afirmou que não se recorda dos fatos narrados na peça inaugural. Devidamente indagado, relatou que nunca praticou atividade de tráfico de drogas.

Não obstante tese defensiva verifico que há provas suficientes de que o réu guardava substância entorpecente para fins de mercancia. Neste sentido, eis o entendimento predominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: [...]

Ademais, importante frisar que o contexto probatório impede a desclassificação para o crime de porte de drogas eis que este é cristalino em evidenciar a prática da atividade ilícita descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 de modo que “o tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” – Enunciado Orientativo n. 07, TJMT.

Registre-se ainda que, na esteira do Enunciado Orientativo n. 3 TJMT, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

Portanto, a conduta do denunciado é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do delito capitulado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiram os acusados em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputáveis, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. [...]

Registro que inviável a desclassificação para o tráfico privilegiado, notadamente quando o denunciado ostenta vasta lista de antecedentes criminais e, inclusive, condenação com trânsito em julgado posterior aos autos [3817-39.2017.811.0020 - cód. 84452].

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial CONDENAR o denunciado ANDERSON DAVID DOS SANTOS como incurso na conduta delitiva insculpida no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - fls. 301/302)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 23), Laudo de Constatação no 220.2.04.2015.008816-01 (fls. 32/33), Laudo Pericial Criminal no 220.2.05.2015.008924-01 (fls. 40/46) e Laudo Pericial no 3.14.2015.22225-01 (fls. 209/211), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Reginaldo da Costa Fraga e Leandro Gomes Peixoto, policiais militares (fls. 11/14), e o interrogatório de
ANDERSON DAVID DOS SANTOS, apelante conhecido por “Lelê”
(fls. 17/18).

Extrai-se do Relatório Policial IP no 148/2015 307/2015 que, em entrevista com moradores do bairro onde o apelante reside [rua Marechal Rondon, no 1119 B, bairro Atlântico], estes informaram que
“o suspeito vende entorpecentes no local há vários anos”
(fls. 48/49).

Em Juízo, foram ouvidos Reginaldo da Costa Fraga, policial militar, Rita Tereza Filha Martins, genitora do apelante, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 328).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.10.2015, a Polícia Militar recebeu informação de que o apelante estava traficando drogas e teria “enterrado algo” no quintal de sua residência, localizada na rua Marechal Rondon, no 1119 B, bairro Atlântico, Município de Alto Araguaia-MT. Os policiais militares Reginaldo da Costa Fraga e Leandro Gomes Peixoto diligenciaram até o local e abordaram o apelante saindo de sua casa. Em revista no local, esses agentes públicos localizaram 5 (cinco) trouxinhas e 3 (três) cigarros de maconha, com peso total de 11,6g (onze gramas e seis decigramas) - fls. 7/8;

- os policiais militares Reginaldo da Costa Fraga [tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo] e Leandro Gomes Peixoto [na Delegacia de Polícia], relataram as apreensões de 5 (cinco) trouxinhas de maconha, enterradas no quintal da residência do apelante, e 3 (três) cigarros da mesma substância [maconha], em seu quarto, após informações sobre a traficância praticada por “Lelê”, em sua residência, localizada no bairro Atlântico (fls. 11/14). Em Juízo, Reginaldo da Costa Fraga corroborou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que a informação era especifica de que a pessoa conhecida da equipe policial por “Lelê” estava traficando drogas e havia “enterrado algo no quintal” (Relatório de Mídias de fls. 328);

- Rita Tereza Filha Martins [genitora do apelante], na instrução, afirmou que seu filho é usuário de entorpecentes (Relatório de Mídias de fls. 328);

- o apelante, em sede policial, admitiu ter sido apreendida maconha em sua residência, tanto enterrada quanto em seu quarto, mas alegou ser destinada ao consumo pessoal e tê-la escondido
“para que sua mãe não saiba que ele é usuário”
(fls. 17/18). Em Juízo, aduziu ser usuário de drogas e não se lembrar do dia em que foi apreendida maconha em sua casa (Relatório de Mídias de fls. 328).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 5 (cinco) trouxinhas e 3 (três) cigarros de maconha, com peso total de 10,9g (dez gramas e nove miligramas), na residência do apelante, decorreu de informação anônima sobre traficância praticada por ele.

Todavia, o
s policiais militares responsáveis pela prisão do apelante [
Reginaldo da Costa Fraga e Leandro Gomes Peixoto
] não presenciaram qualquer ato de comércio.

A quantidade de drogas apreendidas [10,9g de maconha] não se mostra expressiva e inexiste registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco localização de apetrechos comumente utilizados na traficância.

As informações constantes do Relatório Policial IP no 148/2015 307/2015
(fls.
48/49
), no sentido de que, em diligência, dois vizinhos revelaram a traficância na residência do apelante, não foi corroborado por qualquer elemento de prova judicial, sobretudo porque o susbcritor desse documento [investigador de polícia Glauco Paiva] sequer fora arrolado como testemunha.

O apelante não possui qualquer outro registro criminal por delitos da mesma natureza [tráfico de drogas], mas apenas uma condenação por
resistência e desacato, praticado em 6.9.2012
(SEEU
0003817-39.2017.8.11.0020)
, a elidir tendência criminosa para o tráfico.

Com efeito, a apreensão de maconha enterrada no quintal na casa do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

Nesse quadro, a destinação mercantil da maconha não está comprovada e a assertiva de ser o apelante somente usuário apresenta-se verossímil, notadamente porque confirmada pela genitora
Rita Tereza Filha Martins
, na instrução processual.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.”
(AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -
1.12.2017)

Assim sendo, impõe-se desclassificar a conduta atribuída ao apelante ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [15.2.2017], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico para posse de drogas para uso (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ANDERSON DAVID DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020